Tribunal: TJSP
Processo: 2001693-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência. Contrato de locação com cláusula de prorrogação automática. Possibilidade de concessão em vista da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.